Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL. PANDEMIA DA COVID-19. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Ausência de contradição. Lei derrogada. A embargante alega que o acórdão não reconheceu o direito de não usa máscara no estabelecimento bancário, assegurado na Lei Federal n. 13.979/2020. Não obstante o acórdão afirmou que a Lei Federal n. 14.019, de 02 de julho de 2020, derrogou a legislação em que se fundava a pretensão, de modo que não subsiste a hipótese de o médico atestar a dispensa de máscara facial previsto na referida Lei 13.979. Assim, não há obscuridade, omissão ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.